Tribunal: TJDFT
Processo: 0718340-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, mas condicionou a concessão dos benefícios de trabalho externo e saídas temporárias à realização de exame criminológico. A Defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a exigência do exame, especialmente diante do comportamento adequado do apenado durante a execução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de exame criminológico como condição para a concessão de benefícios externos é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ (Súmula 439) e do STF (Súmula Vinculante 26) admite a realização do exame criminológico durante a execução penal, desde que haja motivação concreta e individualizada que a justifique.
4. A decisão agravada não indicou circunstâncias específicas do caso concreto que evidenciassem a necessidade de uma avaliação técnica aprofundada da personalidade do apenado, limitando-se a fundamentos genéricos e abstratos.
5. Dispensada a realização do exame criminológico, deve o juízo de origem analisar a presença dos demais requisitos para o deferimento do benefício requerido pelo apenado.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; LEP, arts. 8o e 112 (com redação dada pela Lei no 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 439; STF, Súmula Vinculante 26; TJDFT, Acórdão no 1938940, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 30.10.2024, DJe 08.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1963507, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 30.01.2025, DJe 12.02.2025.